Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos.

2. Não demonstrado o desvio de finalidade da conta poupança e que o valor bloqueado via BacenJud não atinge o limite de 40 salários mínimos, imperiosa é a restituição do valor constrito.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.